Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-76.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002431-76.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 832.917.921-49 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL À FALTA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – INDICAÇÃO SUFICIENTE DO ENDEREÇO DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL - EXIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O acesso à atividade jurisdicional é um direito fundamental, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e não pode ser refutado em virtude da mera ausência de comprovação de endereço nos autos de um processo, omissão satisfeita através de simples indicação no corpo da exordial, eis que o referido elemento em nada compromete a cognição da controvérsia, tampouco causa malefício à defesa, é praticamente inócuo, considerando, inclusive, que ambas as partes já se manifestaram nos autos sem qualquer alegação de inconveniência ou prejuízo..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no

1002431-76.2020.8.11.0011 – CLASSE 198 – CNJ – MIRASSOL D’OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSALINA ALVES DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “
Ação Cível Revisional Bancária – Juros Exorbitantes
” (Número Único 1002431-76.2020.8.11.0011), ajuizada pela apelante contra CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, I, do CPC,
“considerando que o autor mesmo intimado, quedou-se silente, diante da ausência de emenda da petição inicial
” (cf. Id. no 86818194).

A autora/apelante alega que
“de fato não anexou aos autos eletrônicos comprovante atualizado de endereço, que comprove seu local de residência. Entretando, não há que se falar em indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito”
(cf. Id. no 86818197 - pág. 3), sustentando, ainda,
“que a declaração destinada a fazer prova de residência, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira”
(cf. Id. no 86818197 - pág. 3).

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, os autos retornem à ordem para regular processamento do feito (cf. Id. no 86818197 - pág. 6).

Em sede de contrarrazões, vinculadas ao Id. no 86820003, o banco/apelado, embora não tenha reagido às alegações recursais apresentadas pela autora/apelante, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação foi ajuizada no dia 30 de setembro de 2020, e,
ab initio
, a douta julgadora determinou que a parte autora/apelante realizasse a emenda à peça exordial, no prazo de 15 dias, para que fosse juntado aos autos do processo o devido comprovante de residência, indicando que
“verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de endereço em nome da autora, bem como em análise do documento de ID 40200516 e do contrato de ID 40200520 observo que o endereço da autora consta como sendo pertencente à Comarca de Cáceres”
, intimando o
“douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, esclarecendo as contradições apontadas”
(cf. Id. no 86818187).

Diante da intimação supramencionada, esclareceu o causídico da parte autora/apelante que
“não conseguiu contato com sua cliente [Requerente], por consequência, não sendo possível ao menos neste momento providenciar o cumprimento da ordem [emenda petição inicial] deste respeitável juízo, bem como esclarecer contradição acima indicada”
, requerendo, então, dilação probatória para o adequado cumprimento do
“comando judicial”
(cf. Id. no 86818190).

A MM.a Juíza concedeu novo prazo, agora de 10 dias, para que a autora/apelante procedesse às diligências necessárias, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. Id. no 86818191), mas esta quedou-se inerte, omissão que culminou na extinção do processo sem resolução

de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A petição inicial inaugura o processo, e é por meio dela que o Poder Judiciário é provocado, consoante o art. 2o do Código de Processo Civil. Para que o pleito tenha regular andamento, cumpre à parte autora atender às exigências estabelecidas pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O art. 77, V, do Código de Processo Civil, na mesma linha, estabelece que
constitui dever das partes,
“
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
.

No caso, vislumbro, data vênia, em oposição à r. decisão prolatada pela MM.a Juíza, que a autora/apelante apresentou documentos que apontam o seu endereço, a exemplo do instrumento de procuração
ad judicia
e da declaração de hipossuficiência, ambos coincidentes com o endereço indicado na peça inicial,
muito embora divergentes dos dados presentes no contrato.

Ocorre que, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua peça de ingresso. Ainda que a autora/apelante não anexe aos autos documentos comprobatórios relacionados ao seu endereço, em nome próprio, ou que, por qualquer motivo, ainda restassem dúvidas quanto à existência de vinculação com a comarca, o posicionamento reiterado dos Tribunais é no sentido de que a exigência de comprovação material de endereço configura medida exagerada, cujo excesso de formalismo causaria dilação despropositada.

Eis a jurisdição:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004199-32.2018.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/11/2019 – DJE do dia 26/11/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001738-63.2018.8.11.0011 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/10/2019 – DJE do dia 08/10/2019).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1001741-18.2018.8.11.0011 –Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 21/08/2019 – DJE do dia 27/08/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERENTE - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - Não viola o contraditório a prolação da sentença de extinção do feito em razão do indeferimento da exordial. O comprovante de endereço em nome do autor não é documento indispensável ao ajuizamento da ação, pelo que não prospera a tese de indeferimento da exordial. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.20.002154-1/001 – Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira - Julgamento em 12/03/0020 – DJE do dia 16/03/2020).

O
acesso à atividade jurisdicional é um direito fundamental, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e não pode ser refutado em virtude da mera ausência de comprovação de endereço nos autos de um processo, omissão satisfeita através de simples indicação no corpo da exordial, eis que o referido elemento em nada compromete a cognição da controvérsia, tampouco causa malefício à defesa, é praticamente inócuo, considerando, inclusive, que ambas as partes já se manifestaram nos autos sem qualquer alegação de inconveniência ou prejuízo.

Registre-se que a regra do parágrafo único do art. 274 do CPC, que dispõe que
“
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”, também corrobora com o afastamento do rigor da exigência sentencial.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e determinar que a ação tenha regular curso procedimental.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021